Tribunal: STF
Processo: ARE 1470968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34), opostos em 31.01.2024 (eDOC 35), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos (eDOC 33):



    “Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região, assim ementado(eDOC 8):



    EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÍVIDA DE FGTS. CONEXÃO. ERRO MATERIAL NA INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não é possível a reunião de ação anulatória e execução fiscal quando o juízo prevento não tiver competência para processar e julgar execuções fiscais, pois a competência funcional é absoluta. 2. O ajuizamento posterior da execução fiscal em juízo especializado não modifica a competência para o julgamento da ação anulatória promovida anteriormente em vara comum. 3. A existência de uma única referência equivocada quanto ao nome do devedor ao longo da inicial não gera nulidade, especialmente quando o objeto da Execução Fiscal resta devidamente delineado pela documentação que a instrui desde o ajuizamento.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 7º, XXIX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 16, p. 8):



    “Desde logo, nota-se a referência expressa ao art. 7º, XXIX, da CF que, como repisado, determina a aplicação da prescrição bienal aos créditos resultantes das relações de trabalho. Dessa maneira, entende-se que a prescrição quinquenal a ser aplicada aos valores não depositados no FGTS veio a substituir, exclusivamente, o privilégio da prescrição trintenária, que foi declarado inconstitucional. O assentamento da tese pelo STF em nada alterou a questão relativa à prescrição bienal que permanece desde sempre válida para o caso em apreço.”



    A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 8, p. 6):



    “4 . Mérito. Quanto a tese de mérito relacionada a ausência de obrigação de recolhimento do FGTS no âmbito dos contratos temporários celebrados entre Município e professores, para além de estarmos diante de ampliação intempestiva do objeto da lide, verifica-se que a matéria é objeto da ação anulatória 5006692-50.2016.4.04.7200. Naqueles autos, o Município de Paulo Lopes busca declaração de inexistência da dívida ativa referente e originária do Processo Administrativo n. 46220.000305/2013-51, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, justamente com base na tese de ausência de suporte para cobrança de FGTS no âmbito da relação profissional debatida. Tal pretensão foi julgada improcedente em primeiro e segundo graus de jurisdição e, atualmente, tramita perante o Superior Tribunal de Justiça.”



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução, posto que as questões de fundo relacionada à dívida exequenda não são objeto dos presentes embargos.



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1094287 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Nas razões dos presentes embargos, o Município de Paulo Lopes relata o seguinte (eDOC 34, pp. 1-2):



    “Ocorre que o principal argumento do agravante, a prescrição bienal, somente foi apresentado em embargos de declaração opostos contra esse primeiro acórdão do TRF4. Por esse motivo, as razões recursais oferecidas estão relacionadas ao segundo acórdão que não foi considerado na decisão monocrática.



    Vale ressaltar que “a prescrição consiste em matéria de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo do processo” 2 , isto é, a alegação da prescrição somente nos embargos de declaração opostos contra o primeiro acórdão do TRF4 é plenamente admissível no sistema processual pátrio. Nesse sentido, não se pode admitir como óbice a ausência de prequestionamento da matéria invocada. À medida que cabia ao Tribunal a quo enfrentar adequadamente a matéria, a existência de erro no julgado não pode prejudicar o agravante, devendo-se aplicar o art. 1.025 do CPC.“



    Alega, então, omissão da decisão recorrida, nos seguintes termos (eDOC 34, pp. 2-4):



    “Portanto, resta configurada a omissão de questão sobre a qual devia se pronunciar esse douto juízo, qual seja, a prescrição bienal, uma vez que, de acordo com o CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (arts. 1.022, caput, II, parágrafo único, II e 489, § 1º, IV).



    Outros óbices apontados pela decisão recorrida são o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Também sob esses aspectos não se sustenta a decisão.



    Ora, não são necessários o reexame de fatos e provas, porquanto a matéria alegada (prescrição bienal) é exclusivamente de direito, tanto é que já teve sua repercussão geral reconhecida e cadastrada no Tema nº 1189 dessa Egrégia Corte4 . Em outras palavras, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no presente caso, somente determinar a aplicabilidade da prescrição bienal nas contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público consideradas nulas. Estabelecida essa premissa a continuidade da demanda ficará a cargo das instâncias inferiores. 



    Tampouco se faz necessário o exame da legislação infraconstitucional, tendo em vista que a prescrição bienal está prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou seja, trata-se de ofensa constitucional direta. 



    Diante dos fundamentos acima colacionados, fica evidenciada a omissão de questão sobre a qual deveria haver pronunciamento, razão pela qual deve ser conhecido e provido o recurso extraordinário com agravo anteriormente interposto”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 37). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Município.



    Verifica-se a ocorrência da inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848, de relatoria do Min.Gilmar Mendes, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1189 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente